Tribunal: TJDFT
Processo: 0714606-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714606-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MM TURISMO E EVENTOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: LEANDRO MACHADO MARQUES AGRAVADO: VIBE MARKETING PROMOCIONAL LTDA, ANDRE GUSTAVO FRATTI SILVA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Do que se depreende dos IDs 46637480 e 51415193, respectivamente quanto aos agravados VIBE MARKETING PROMOCIONAL LTDA e ANDRE GUSTAVO FRATTI SILVA, ambos restaram intimados via postal. Assim, torno sem efeito o despacho de ID 52298925. Intimem-se as partes deste despacho e, após, restituam-se os autos para apreciação meritória. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator